Tribunal: TJDFT
Processo: 0738783-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738783-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARTINIANO FILHO, MARIA MARTINIANO DA SILVA AGRAVADO: JOSE ALBERTINHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANTONIO MARTINIANO FILHO, MARIA MARTINIANO DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos do inventário no 0716850-66.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de instalação de residência dos herdeiros em um dos imóveis, nos seguintes termos: Considerando a informação de ID 164323969, no sentido de que não houve registro de óbito dos filhos natimortos, determino a exclusão do feito de LUZIA e DAMIÃO. Cuida-se de impugnação apresentada pelos herdeiros ANTONIO e MARIA na qual alegam que discordam da venda do imóvel localizado na QNM 38, requerendo autorização para instalação de sua residência no local; e que concordam com a venda do imóvel no Loteamento São Gabriel, ID 151764122. Em contraditório, ID 164323969, o inventariante discorda da impugnação por falta de fundamentação legal. Passo a decidir. Com efeito, os bens inventariados ainda não são de propriedade dos herdeiros, mas compõem uma universalidade, a qual tem obrigação de fazer frente ao pagamento das dívidas e obrigações deixadas pelo falecido. Ocorre que, não há nos autos valores disponíveis para pagamento das dívidas, sendo necessária a venda dos bens imóveis. Portanto, indefiro o pedido de instalação de residência de herdeiros em tal ou qual imóvel. Esclareço que, considerando a existência de um imóvel regularizado, o que traz maior segurança jurídica e rapidez na alienação, este é o bem que deve ser objeto de venda para fazer frente ao pagamento das dívidas do falecido. Ficam as partes intimadas a informar se há sentença ou decisão decretando a curatela da herdeira MARIA e, em caso positivo, que promovam a juntada aos autos da decisão ou sentença e certidão de trânsito em julgado. Atribuo a presente decisão força de mandado de avaliação do imóvel localizado na QNM 38 CJ E-2, Casa 09, Taguatinga Norte, Brasília/DF, matrícula no 225990. Deverá instruir o mandado o documento de ID 103243788. No agravo de instrumento (ID 51295215), dois dos herdeiros necessários alegam a existência de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciada no direito à moradia. Assim, desejam permanecer na posse do bem e requerem a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a sua permanência na casa localizada no Setor M Norte, Taguatinga/DF. Gratuidade de justiça deferida. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a decisão impugnada, o juízo indeferiu o pedido de permanência na casa porque os falecidos deixaram dívidas, que devem ser pagas, inclusive para que se rompa a universalidade dos bens. Por isso, impediu que qualquer herdeiro ocupe um ou outro imóvel. Embora o direito à moradia tenha alcançado merecido status constitucional, o direito real de habitação é vitalício e personalíssimo e objetiva assegurar a moradia digna ao cônjuge ou companheiro supérstite no imóvel em que residiam com a família (art. 1.831, do CC, c/c art. 7o, da Lei n. 8.272/96). Na petição de agravo de instrumento, o pedido liminar registra o objetivo de manter os herdeiros na posse do imóvel, evidenciando o caráter satisfativo do pedido, pois corresponde ao pedido de mérito do agravo de instrumento e também ao da contestação ID 151764122. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, as medidas de natureza satisfativa não podem ser acolhidas de modo antecipado, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO POR INADIMPLEMENTO. TUTELA LIMINAR. PROVIMENTO PROVISÓRIO DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO IMEDIATA DA TUTELA JURISDICIONAL DEFINITIVA SATISFATIVA. INVIABILIDADE DE ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM SEDE DE AGRAVO. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A insatisfação do direito material consubstanciado em negócio jurídico exige reparação que há de ser feita após o regular desenvolvimento do processo judicial. A permanência do estado de desagrado com o inadimplemento das obrigações assumidas pelo cocontrante, configurando prejuízo material e agravando a situação da parte adimplente, autorizam a concessão de tutela de urgência, sendo uma de suas modalidades as medidas de antecipação de tutela de mérito. 2. Serve a tutela antecipatória a proporcionar ao litigante que se afirma lesado medida provisoriamente satisfativa do direito material que é objeto da tutela definitiva a ser hipoteticamente alcançada em provimento jurisdicional de mérito. Assim, inviável, antes do debate em contraditório, que o magistrado expresse em decisão liminar juízo cognitivo irreversível de antecipação do exame do mérito da causa porque não pode a tutela liminar transpor o campo das providências temporárias para atingir o esgotamento da tutela jurisdicional. 2. Dado o risco de uso abusivo de providências excepcionais de urgência, afasta-se o cabimento da pretendida concessão liminar, em sede recursal, de tutela de emergência que, por seu conteúdo, cria condições de definitivamente, não provisoriamente, executar o direito subjetivo ainda em acertamento na demanda judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1322518, 07146383020208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA CORRENTE DOS AGRAVANTES. MOTIVO 408. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O deferimento de pedido antecipatório depende de maior incursão probatória, incompatível com o rito estreito do recurso, especialmente porque se trata de medida substancialmente satisfativa. 2. Não existindo comprovação do real bloqueio dos valores em conta corrente, nem provas das alegações trazidas, torna-se pois imperioso esgotamento da instrução processual. 3. Havendo risco de irreversibilidade na concessão da medida liminar vindicada, esta não será deferida. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1242656, 07005317820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de evidência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Diante do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator